Tribunal: TJMT
Processo: 1002126-20.2023.8.11.0001
Relator(a): EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-10-16
Data de publicação: 2023-10-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1002126-20.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[LUANNA GOMES BASTOS - CPF: 075.349.081-16 (RECORRENTE), ANA MARCIA SOARES MODESTO - CPF: 697.173.111-53 (ADVOGADO), BANCO C6 S.A. - CNPJ: 31.872.495/0001-72 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO C6 S.A. - CNPJ: 31.872.495/0001-72 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO– AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – ALEGAÇÃO DE ABERTURA DE CONTA POR TERCEIROS/FRAUDE - FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NÃO COMPROVADA -
CONTRATO REGULARMENTE ASSINADO PELA DEMANDANTE – BIOMETRIA FACIAL
– DANO MORAL– INOCORRÊNCIA –
SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO DESPROVIDO.

Sem a prova mínima indiciária da ocorrência dos fatos elencados na inicial, não pode ser reconhecido o prejuízo moral indenizável, de acordo com o estabelecido no inciso I do artigo 373 do Código de Processo Civil. A Norma de Proteção ao Consumidor, no tocante à inversão do ônus da prova, não dispensa o consumidor da produção de prova indiciária mínima quanto aos fatos alegados, consoante o estabelecido no artigo 6º, inc. VIII, da Lei nº 8.078/1990 - Código de Defesa do Consumidor.

R E L A T Ó R I O

Recurso Inominado Cível de

Luanna Gomes Bastos

Ação:
de Inexistência de Relação Jurídica Cumulada com Indenização por Danos Morais.

Origem:
6º Juizado Especial Cível de Cuiabá – MT.

Sentença
(Id.

175329290

): julgou improcedentes os pedidos autorais, sob o fundamento de que as provas presentes nos autos são insuficientes para condenar o recorrido na forma pleiteada na inicial.

Recurso Cível Inominado
(Id.

175329291

): requer a reforma da sentença, a fim de que seja julgado procedente o pedido autoral. Sustenta a falha na prestação de serviço oferecido pelo recorrido, diante da alegação de abertura de conta por terceiro.

Contrarrazões (Id.
177109159
) pugna pelo desprovimento do recurso interposto e a manutenção da sentença de origem
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EMINENTES PARES:

A sentença recorrida deve ser mantida por seus fundamentos, razão pela qual nos termos do artigo 46 da Lei n.º 9.099/95 e do artigo 24 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução n.º 003/96/TJMT), os integro a este voto.

Trata-se de Ação de Inexistência de Relação Jurídica Cumulada com Indenização por Danos Morais proposta por Luanna Gomes Bastos em face do Banco C6, em razão de falha na prestação de serviço diante da abertura de conta realizada por terceiro em nome da recorrente no banco recorrido.

Da narrativa dos fatos extrai-se que a recorrente afirma que quando foi realizar a abertura de sua conta junto ao banco recorrido, teve problemas pois constava nos dados cadastrais que já tinha uma conta aberta em seu nome, e alega que o relatório de chave PIX comprova que já havia um registro de chave pix com seu e-mail e com seu número de CPF, e que, portanto, teria o banco recorrido contribuído com os fraudadores para que terceiros abrissem conta em seu nome, uma vez que nega a relação jurídica em questão.

Verifica-se nos autos que a conta em nome da recorrente junto ao recorrido foi aberta em 01/01/2019 e conforme extrato do Banco Central
foi registrado a chave PIX com o e-mail da recorrente em 16/11/2020 (id.
175329262
), o mesmo e-mail informado pela própria recorrente no Boletim de Ocorrência

juntado aos autos(id.
175329263
), comprovando a sua titularidade.

Assim, não restou evidenciado indício de irregularidade ou fraude, motivo pelo qual não há que se falar na falha da prestação do serviço.

Desse modo, não havendo falha na prestação do serviço, pode a autora recorrente encerrar a conta corrente a qualquer momento sem necessidade de determinação judicial.

No presente caso as provas presentes nos autos são insuficientes para condenar o recorrido na forma pleiteada na inicial.

A regra geral é a de que ao autor incumbe demonstrar os fatos constitutivos de seu direito, e ao demandado cabe provar os fatos extintivos, impeditivos e modificativos do direito da parte adversa, nos termos do artigo 373, do Código de Processo Civil. Esta regra geral comporta exceções, tais como a verossimilhança, a presunção, a notoriedade do fato.

O ônus da prova é técnica de julgamento e não tem caráter absoluto, pois o autor precisa trazer os elementos mínimos para o julgamento da ação.

Portanto, não se vislumbra nos autos elementos que permitem reconhecer qualquer ilegalidade realizada pelo banco recorrido.

No que tange ao dano moral, neste aspecto entendo que a
irresignação da recorrente também não comporta provimento, posto que
não ficou demonstrado nos autos elementos configuradores para tal indenização.

Para configuração do dano moral é indispensável exsurgir dos autos a violação aos direitos da personalidade da vítima, como sua honra, imagem, privacidade ou bom nome. Em sociedades complexas e multifacetadas, dissabores, desconfortos e frustrações de expectativas, fazem parte da vida moderna, com buscas, desejos e ansiedades renovadas, e por isso não se pode aceitar que qualquer estímulo que afete negativamente a vida ordinária configure dano moral.

Nesse sentido é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, in verbis:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E DANOS MORAIS. DESCONTO INDEVIDO. VALOR ÍNFIMO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 283 E 284/STF. DANO MORAL INEXISTENTE. MERO ABORRECIMENTO. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. A ausência de impugnação, nas razões do recurso especial, de fundamento autônomo e suficiente à manutenção do aresto recorrido atrai, por analogia, o óbice da Súmula 283 do STF. 2. O Tribunal de origem concluiu que o desconto indevido de uma parcela no valor de R$ 28,00 (vinte e oito reais) no benefício previdenciário da recorrente não acarretou danos morais, pois representa valor ínfimo, incapaz de comprometer sua subsistência, bem como o valor foi restituído com correção monetária, de modo que ficou configurado mero aborrecimento. 3. A jurisprudência desta Corte entende que, quando a situação experimentada não tem o condão de expor a parte a dor, vexame, sofrimento ou constrangimento perante terceiros, não há falar em dano moral, uma vez que se trata de mero aborrecimento ou dissabor, mormente quando a falha na prestação de serviços, embora tenha acarretado aborrecimentos, não gerou maiores danos ao recorrente, como ocorreu na presente hipótese. 4. Agravo interno não provido. (STJ - AgInt no AREsp: 1354773 MS 2018/0223715-7, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 02/04/2019, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/04/2019)

Assim, a responsabilidade indenizatória, nos termos dos artigos
186
e
927
do
Código Civil
, pressupõe a confluência de três pressupostos essenciais, quais sejam, a existência do dano, a culpa do agente e o nexo causal entre o ato do agente e o evento danoso. A ausência de um destes elementos afasta o dever de indenizar, inexistindo, no caso em apreço, a comprovação mínima das alegações imputada ao recorrido.

Diante do exposto
conheço
do recurso interposto, e, no mérito,
NEGO-LHE
provimento
para manter a sentença de origem.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

JG

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/10/2023